Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0730575-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSE DOURADO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSE DOURADO LOPES, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 203767937, proferida no Cumprimento de Sentença no 0711695-44.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator